Tribunal: TJBA
Processo: 8004604-64.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004604-64.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA DE FATIMA ARAUJO DE SOUSA

Advogado(s)
:
HELVECIO MACEDO TEODORO, WILSON FERNANDES NEGRAO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

PESSOAL NÃO CONSIGNADO. RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS POR SUPERAREM A TAXA MÉDIA DE MERCADO, COM LIMITAÇÃO A 1,5 VEZ O ÍNDICE DO BACEN. MANTIDA A RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, POR VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECONHECIDA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM RAZÃO DA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. MANTIDA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS
CONHECIDOS E
PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004604-64.2024.8.05.0080
,
em que figuram como Apelantes e Apelados
BANCO AGIPLAN S.A.
e
MARIA DE FATIMA ARAUJO DE SOUSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
,
nos
termos do voto do relator.

Sa
la de Sessões
, na
data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR